Tribunal: TJBA
Processo: 8031364-04.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8031364-04.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ZENAIDE XAVIER DE QUEIROZ Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PETIÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N° 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO DE APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ACOLHIDA. I - Trata-se de requerimento de cumprimento autônomo de sentença decorrente de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, no qual foi reconhecido “o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com os devidos reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo.”. II - Preliminar de ilegitimidade ativa. O ente estadual suscita a ausência de demonstração da qualidade de beneficiária do título, ao argumento de que “o título judicial invocado neste feito assegura o direito ao percebimento do Piso Nacional do Magistério apenas aos inativos e pensionistas que fazem jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003”. Afirma que a parte autora, porém, não colaciona qualquer documento que comprove ter se aposentado com direito à paridade. III - Compulsando os documentos juntados pela exequente à exordial, verifica-se que não foi juntada cópia do ato inativador, tampouco informada a data de concessão de sua aposentadoria, a modalidade da aposentadoria deferida, nem a fundamentação legal. Em que pese oportunizada em réplica sua manifestação, assim como em despacho posterior, a exequente se limitou a juntar apenas a decisão proferida em expediente administrativo no âmbito do TCE (ID 39332855), que não comprova todas as informações necessárias. IV - Por conseguinte, ausente documento imprescindível a demonstrar que a demandante faz jus à paridade vencimental nos termos da EC nº 41/2003, o presente cumprimento individual deve ser extinto. V - Impugnação à execução acolhida. Cumprimento individual extinto sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível n. 8031364-04.2021.8.05.0000, em que figuram como demandante ZENAIDE XAVIER DE QUEIROZ e demandado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em ACOLHER A IMPUNGAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA